Tribunal: TJSP
Processo: 1501871-50.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Requerimentos subsidiários de aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Requerimentos subsidiários de aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão total de 26 porções de 'crack' (peso bruto total: 15,1 gramas). Circunstâncias que demonstram a traficância de drogas. Palavra firme dos Policiais, merecendo credibilidade. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, exasperação diante da circunstância agravante da reincidência. Na derradeira etapa, não cabimento de aplicação do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante do registro de recidiva.
Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado e em virtude das circunstâncias fáticas.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ausência de requisitos legais.
Recurso da Defesa desprovido.